Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUERELA NULLITATIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESUAL. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. AUSÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais é possível compreender a insatisfação do autor com o decidido na r. sentença.
2. Não há inovação recursal se o apelo trata de questões sobre as quais foi oportunizada às partes, ainda antes da prolação da sentença, a manifestação acerca de petição e documentos novos juntados aos autos.
3. A ilegitimidade ativa ad causam e a irregularidade na representação processual não constituem vícios processuais transrescisórios aptos a justificar o manejo da querela nullitatis insanabilis, uma vez que, ressalvada a falta ou nulidade da citação, a coisa julgada convalesce deficiências concernentes às condições da ação e aos pressupostos processuais. Precedentes do TJDFT.
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.